Tribunal: TJDFT
Processo: 0719297-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. FORNECIMENTO DE ENERGIA. ÁREA COM RESTRIÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. As controvérsias acerca da restrição ambiental da área ocupada exigem a instauração do contraditório e de dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.
2. Visto que o pleito veiculado por meio do agravo de instrumento depende de dilação probatória e do contraditório, ausentes os pressupostos para que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.